Tribunal: STF
Processo: ADPF 234
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 59.960/2021, 61.233/2021 e 62.972
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO.
MEDIDA ACAUTELADORA – SUBSISTÊNCIA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 12.684, de 26 de julho de 2007, do Estado de São Paulo, no que proibido o transporte, nas rodovias estaduais, de asbesto/amianto destinado a outra unidade da Federação ou a exportação. 
    Aponta inobservados o princípio federativo, a liberdade de locomoção no território nacional e a reserva de competência legislativa da União – artigos 1º, cabeça, 5º, inciso XV, e 22, incisos IX, X e XII, da Constituição Federal.
    O Pleno, em 28 de setembro de 2011, por maioria, deferiu parcialmente pedido de implemento de medida acauteladora, nos termos do voto de Vossa Excelência, para determinar a suspensão da eficácia das interdições ao transporte praticado pelas empresas associadas à arguente, quando fundamentadas na vedação do artigo 1º da Lei estadual, assentado o direito de efetuar o transporte interestadual e internacional de cargas – inclusive amianto da variedade crisotila –, observadas as disposições legais e regulamentares da União. Eis o teor da ementa do acórdão, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de fevereiro de 2012:
    COMPETÊNCIA NORMATIVA – TRANSPORTE – AMIANTO. Surge relevante pedido voltado a afastar do cenário jurídico-normativo diploma estadual a obstaculizar o transporte de certa mercadoria na região geográfica respectiva do estado.
    Em 22 de outubro de 2012, Vossa Excelência determinou a suspensão do processo, ante a pendência da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.937, alusiva ao mesmo diploma, a proibir o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham qualquer tipo de amianto/asbesto.
    Na Sessão Plenária de 24 de agosto de 2017, o Tribunal assentou a improcedência do pedido formulado na referida ação. Interpostos embargos declaratórios, nos quais pretendida atribuição de efeitos modificativos, tiveram a apreciação iniciada na sessão de 13 de outubro de 2020, suspensa em virtude de pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.
    O Governador do Estado de São Paulo, mediante a petição/STF nº 59.960, protocolada em 10 de junho último, requer o levantamento da suspensão, a revogação da medida acauteladora e a improcedência do pedido. Frisa ter o Pleno, em 24 de agosto de 2017, assentado, por maioria, a improcedência do pedido veiculado na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.937, a resultar no reconhecimento da compatibilidade, com a Constituição de 1988, da Lei local nº 12.684/2007, com declaração incidental de invalidade do artigo 2º da Lei federal nº 9.055/1995.
    O Instituto Brasileiro de Crisotila – IBC, por intermédio da petição/STF nº 61.233, de 14 de junho seguinte, manifesta-se contrariamente ao que pleiteado pelo Governador. Destaca pendentes os embargos declaratórios na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.937, considerado pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Diz ser a irresignação veiculada na inicial voltada à aplicação da Lei local nº 12.684/2007, a fim de proibir-se o transporte, no Estado de São Paulo, do amianto crisotila, levando em conta a imposição de penalidade administrativa a empresas de transporte rodoviário de cargas.
    A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, com a petição/STF nº 62.972, de 18 de junho corrente, insiste na pendência dos embargos declaratórios na ação direta de nº 3.937, havendo possibilidade, tendo em conta voto proferido pela ministra Cármen Lúcia, de acolhimento com efeitos modificativos. Realça que esta arguição versa a problemática do transporte de amianto. Sublinha a superveniência da Lei nº 20.514/2019 do Estado de Goiás, a permitir a extração da substância para fins de exportação, objeto da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.200, relator ministro Alexandre de Moraes. Argumenta que a revogação da liminar deferida neste processo implicará esvaziamento da discussão concernente ao diploma de Goiás, uma vez escoada pelo Porto de Santos/SP toda a produção.
    2. É pertinente, para a retomada da marcha processual, aguardar-se o desfecho da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.937, por meio da conclusão da apreciação dos embargos declaratórios interpostos, subsistindo o móvel da suspensão determinada em 22 de outubro de 2012. Cumpre manter, até o pronunciamento definitivo do Pleno, a eficácia da medida acauteladora.
    3. Indefiro o pedido formalizado, pelo Governador do Estado de São Paulo, mediante a petição/STF nº 59.960/2021.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator